Tribunal: STF
Processo: ARE 1574865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBTO - COVID 19 - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A INFECÇÃO TENHA OCORRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO - PRETENSÃO IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I - Em regra, no âmbito do Direito Público, a responsabilidade civil da administração pública evidencia-se pela adoção da teoria da objetiva, ou seja, não há a necessidade de se comprovar a existência de culpa nos atos ilícitos praticados pelos agentes públicos, bastando demonstrar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido pelo particular; ocorre que se o prejuízo adveio de uma omissão do ente estatal pelo não funcionamento do serviço, pela execução tardia, deficiente ou insuficiente, deve-se invocar a teoria da responsabilidade subjetiva.



    II - Assim, nas hipóteses de omissão do ente público, a responsabilidade civil, sendo subjetiva, regula-se pelo art. 186 do Código Civil; nesse sentido, veja, para que haja o descumprimento de uma obrigação legal (praticar um ato ilícito), resta necessária uma ação com dolo ou culpa (negligência, imprudência, imperícia).



    III – In casu, é inviável a presunção de ocorrência de contaminação por COVID-19 no próprio ambiente de trabalho, porque o servidor laborava na farmácia do hospital, no atendimento aos pacientes que faziam uso de medicamentos quimioterápicos, os quais são considerados população de risco, sendo, portanto, protegidas; dessa forma, não é crível assegurar que a infecção tenha, de fato, se dado por ocasião do cargo que ocupava. Além disso, convém ressaltar que o servidor não atuou na linha de frente de combate à pandemia.



    IV – Registre-se, por oportuno, que a alta transmissibilidade do vírus que originou a pandemia da COVID-19 foi notória, até por isso a infecção não se restringia apenas aos ambientes hospitalares.



    V - Desse modo, ausentes os pressupostos que ensejam o dever de indenizar, quais sejam, a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, deve ser julgado improcedente o recurso apresentado, mantendo-se intacta a sentença de origem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente